Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-57.2017.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1000203-57.2017.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrentes: Banco Pan S.A.
Recorridos: Mauro Araújo Lima, Carlos Francisco Rosa e Motogarças Comércio e Participações Ltda.
Data do Julgamento: 04/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ADQUIRENTE - CONDENAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na aquisição de veículo por intermédio de financiamento na modalidade alienação fiduciária, o adquirente detém a propriedade do bem em cujo registro constará apenas o gravame de alienação fiduciária em favor do agente financeiro.
2. Assim, o agente financeiro não pode ser compelido a promover a transferência da propriedade do veículo, pois não é o seu proprietário.
3. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000203-57.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO ARAUJO LIMA - CPF: 938.529.241-20 (RECORRENTE), ROSANA DA SILVA FREITAS - CPF: 024.678.961-10 (ADVOGADO), CARLOS FRANCISCO ROSA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (RECORRIDO), EURIPEDES ALVES FEITOSA - CPF: 247.341.361-49 (ADVOGADO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ADQUIRENTE - CONDENAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na aquisição de veículo por intermédio de financiamento na modalidade alienação fiduciária, o adquirente detém a propriedade do bem em cujo registro constará apenas o gravame de alienação fiduciária em favor do agente financeiro.

2.

Assim, o agente financeiro não pode ser compelido a promover a transferência da propriedade do veículo, pois não é o seu proprietário.

3.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020